Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700645-46.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA AGRAVADO: AUGUSTO COSTA MUHE DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que declarou a perda do objeto do agravo interposto, haja vista a renúncia, pelo recolhimento do preparo e custas, à gratuidade de justiça postulada. É o breve relatório. Analisando o teor da decisão monocrática do agravo interposto, observo que está alinhada com a jurisprudência das turmas recursais deste Tribunal: (...) II. O recolhimento das custas recursais impõe a renúncia à gratuidade de justiça no ato de interposição recursal. Eventual deferimento posterior não tem o condão de modificar os efeitos de atos já praticados no curso do processo. (Acórdão No 1159701, Órgão Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, Relator Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Processo N. AGRAVO REGIMENTAL 0750232-62.2017.8.07.0016, data de julgamento 20/03/2019) (...) VII. Por fim, em razão do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, em razão do comportamento processual contraditório. (Acórdão No 130544, Órgão Terceira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Processo N. RECURSO INOMINADO CÍVEL 0715101-21.2020.8.07.0016, data de julgamento 01/12/2020) Desta feita, tratando-se de agravo contra decisão (ID 25483391 fls. 38/39) que reconheceu a intempestividade do preparo e havendo o recolhimento a posteriori (ID 25483391 fls. 26/29), o reconhecimento da perda do seu objeto é medida que se impõe. Assim, não havendo razões para mudança do entendimento, mantenho-a por seus fundamentos. Levo o agravo regimental a julgamento pelo órgão colegiado, com a respectiva inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora